Tribunal: TJMT
Processo: 1004258-92.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004258-92.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S/A
AGRAVADA: CAMPONESA AGROPECUÁRIA LTDA
Vistos.
Por meio do Id. 46443994, o ora agravante, BANCO SISTEMA S/A, suscita INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA ao fundamento de que o “julgamento deste agravo, além de solucionar uma controvérsia entre particulares, oferece uma oportunidade rara a este egrégio TJMT: fixar um entendimento vinculante a todos os seus jurisdicionados, a respeito de relevante questão de direito, com grande repercussão social, qual seja: a natureza jurídica da ação autônoma prevista no art. 903, §4o, do CPC/15”.
Para tanto, pugna para que o presente incidente seja admitido e, por consequência, remetido à Seção de Direito Privado deste Eg. Tribunal, nos termos do art. 15-B, I c/c art. 181-A, todos do RITJMT. 107.
Além disso, requer a suspensão do presente agravo de instrumento até a análise de mérito pelo órgão competente, que deverá consolidar a tese “de que a ação de invalidação da arrematação em leilão judicial, preconizada pelo §4o do art. 903 do CPC/15, tem natureza meramente indenizatória, provendo-se o agravo de instrumento manejado pelo Banco para fins de cassar a liminar concedida pelo Juiz a quo”.
É o sucinto relatório.
Decido.
Sobre o tema abordado, o Código de Processo Civil, em seu artigo 947, estabelece que a admissibilidade da assunção de competência está diretamente atrelada às questões que envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos, cuja propositura poderá ser de ofício ou a requerimento da parte e a competência para julgamento será do órgão colegiado que o regimento interno indicar.
A tese do suscitante encontra amparo, ao que tudo indica, no §4o do referido dispositivo legal, que autoriza a aplicação do que dispõe no caput “quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal”.
Ocorre que o artigo 181-B do Regimento Interno desta Corte de Justiça estabelece que a admissibilidade do presente incidente deve ser submetida ao órgão originário, confira:
“Art. 181-B. Acolhida a proposta e lavrado o acórdão no órgão originário, o processo será distribuído na Seção da respectiva matéria, sendo relator do incidente o mesmo do recurso, remessa necessária ou processo originário.
(...)”
Por outro lado, é inconteste a repercussão gerada pela matéria que abarca não só o presente agravo, como também os demais recursos sob a minha relatoria interpostos pelas partes envolvidas na Ação Autônoma para Anulação de Arrematação c/c Anulação de Hipoteca e Penhora com Pedido de Liminar para Suspensão dos Efeitos da Arrematação e Manutenção/Reintegração de Posse no 1533-41.2019.811.0003 (Cód. 919756) e na Ação de Execução no 4504-97.1999.811.0003 (Código 93052), que tramitam pela 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.
Isso porque, em que pese o interesse particular que circunda as medidas intentadas pelas partes para sustentar a validade ou não do ato jurídico que consolidou a propriedade do imóvel matriculado sob o n. 603, do CRI de Chapada Dos Guimarães em favor do banco credor, o pano de fundo versa sobre a possibilidade de, por meio de ação anulatória, os devedores reintegrarem-se na posse do referido bem e, posteriormente, deter novamente o seu domínio, ou se eventuais nulidades no procedimento adotado no feito executivo levam apenas à indenização por perdas e danos.
Nesse ponto, o efeito suspensivo deferido pelo Exmo. Ministro Raul de Araújo e futuro julgamento de mérito do Recurso Especial n. 1.732.365/MT, refletirão de formas distintas e, portanto, atrelam-se diretamente ao que for decidido no presente IAC, que, se admitido, verificará a possibilidade da ação anulatória devolver aos executados o direito à propriedade ou se apenas resolverão por meio de perdas e danos.
Assim, ante a relevância da questão de direito que permeia o objeto da lide, suspendo o julgamento do presente recurso até a análise da admissibilidade do Incidente de Assunção de Competência.
Intime-se o agravado para, querendo, se manifestar no prazo legal.
Após, ouça-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de julho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora